Tribunal: TJPA
Processo: 0009034-71.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0009034-71.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
EMBARGANTE:
ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5441)
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 209.929/2019 DJE 25/11/2019
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO. DOLO DELITIVO NÃO EVIDENCIADO. TESE REJEITADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PODEM SERVIR DE MEIO PARA QUE AS PARTES INSISTAM EM OBTER PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL ÀS TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É PACIFICO NAS CORTES PÁTRIAS QUE, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, I E V, DA LEI Nº 8.137/1990, É DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO, SENDO SUFICIENTE, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, A PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO, CONSISTENTE NA OMISSÃO VOLUNTÁRIA DO RECOLHIMENTO, NO PRAZO LEGAL, DO VALOR DEVIDO AO FISCO. PRECEDENTES.
2. NO CASO, O ACÓRDÃO ORA CONTRASTADO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO OUTRORA INTERPOSTO PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO, CONDENANDO O ORA EMBARGANTE PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, II E V, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ART. 71, CAPUT E ART. 91, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), CONSIDERANDO TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS, APTO A DEMONSTRAR, SATISFATORIAMENTE, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO, SENDO SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO.
3. PRESENTE RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO.
4. ADEMAIS, É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.
5. É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em 16/03/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 12/03/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0009034-71.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
EMBARGANTE:
ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5441)
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 209.929/2019 DJE 25/11/2019
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
Elvio da Cruz Oliveira
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão nº 209.929/2019 DJ 25/11/2019
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 468-475), que deu
provimento
ao recurso de apelação outrora interposto pelo representante do Ministério Público, e condenou o ora embargante à pena de
3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime de tipificado no
artigo 1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71,
caput
, e artigo 91, inciso I, ambos do Código Penal
(crime contra a ordem tributária), sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Criminais
.

Em suas
razões recursais
(fls. 481-484), a defesa alegou a ocorrência de omissões e contradições quanto a questão de mérito, aduzindo que não restou evidenciado nos autos o dolo delito na suposta conduta criminal praticada pelo ora embargante, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 487-488), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos, por inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Como dito alhures, trata-se recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
Elvio da Cruz Oliveira
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão nº 209.929/2019 DJ 25/11/2019
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 468-475), que deu
provimento
ao recurso de apelação outrora interposto pelo representante do Ministério Público, e condenou o ora embargante à pena de
3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime de tipificado no
artigo 1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71,
caput
, e artigo 91, inciso I, ambos do Código Penal
(crime contra a ordem tributária), sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Criminais
.

Em suas
razões recursais
(fls. 481-484), a defesa alegou a ocorrência de omissões e contradições quanto a questão de mérito, aduzindo que não restou evidenciado nos autos o dolo delitivo na suposta conduta criminal praticada pelo ora embargante, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
improvida
, nos termos da fundamentação jurídica delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:
(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, narrou a peça acusatória que o denunciado, ora embargante,
Elvio da Cruz Oliveira
, sócio administrador do estabelecimento comercial
Bel Graff Informática Offset Ltda
, emitiu notas fiscais de saída de mercadoria sem incluir o IPI para fins de base de cálculo de ICMS, não registrando, no livro de saída e de apuração, o valor correto do imposto (fls. 01-34).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, sob o fundamento de ausência provas suficientes a demonstrar que o débito fiscal apurado fora produto de sonegação tributária dolosamente provocada, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(fls. 339-345).

Inconformado com a mencionada decisão absolutória, o representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação (fls. 349-447), requerendo a condenação do ora embargante como incurso na conduta criminosa capitulada na inicial acusatória.

Em sede de contrarrazões ao recurso acusatório, a defesa do ora embargante se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida integralmente a decisão impugnada (fls. 454-457).

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, oportunidade em que a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão realizada no dia 22/11/2019, acompanhando o parecer ministerial, deu provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, sendo proferida a condenação do ora embargante, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I, II E V, DA LEI Nº 8.137/90, C/C ART. 71, CAPUT E ART. 91, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO: ACOLHIMENTO. COMO CEDIÇO, O ELEMENTO SUBJETIVO DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA É O DOLO GENÉRICO, DE MODO QUE NÃO É NECESSÁRIO SER DEMONSTRADO O DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE EM LESIONAR O FISCO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ.
NA HIPÓTESE, RESTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, POR MEIO DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUE O ORA APELADO, COMO GESTOR E ADMINISTRADOR DA EMPRESA BEL GRAFF INFORMÁTICA OFFSET LTDA, FRAUDOU O FISCO ATRAVÉS DE OMISSÕES DE INFORMAÇÃO, FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DA INSERÇÃO DE ELEMENTOS INEXATOS EM NOTAS FISCAIS, DEIXANDO DE INFORMAR OPERAÇÃO DE NATUREZA FISCAL EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI, FORNECENDO DOCUMENTOS FISCAIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO, POR AO MENOS CINCO VEZES, AO LONGO DE CINCO MESES, GERANDO PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO NO VALOR ESTIMADO DE R$ 22.057,55 (VINTE DOIS MIL CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ESTANDO CABALMENTE CARACTERIZADO O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISOS I, II, E V, DA LEI Nº 8.137/90, C/C ARTIGO 71, CAPUT, E ARTIGO 91, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE HOUVE A SUPRESSÃO NO RECOLHIMENTO DO ICMS AO FISCO ESTADUAL.
PENA DEFINITIVA FIXADA NO PATAMAR DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, §2º, ALÍNEA `C¿, DO CÓDIGO PENAL.
ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 E INCISOS, DO CÓDIGO PENAL, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA, A SER DESIGNADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Inconformada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs o presente embargo declaratório (fls. 481-484), requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissões e contradições quanto a questão de mérito, aduzindo que não restou evidenciado nos autos o dolo delitivo na suposta conduta criminal praticada pelo ora embargante, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado, para que seja prolatado o veredito absolutório.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que no corpo do voto ora atacado há extensa manifestação acerca das provas produzidas ao longo da instrução processual, onde inclusive foram transcritos todos os depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, sendo ponderada a tese suscitada pelo ora embargante em sua inquirição, estando a decisão embasada em toda a prova material juntada aos autos, em especial o
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012009510000657-3
, e
Certidão de Inscrição na Dívida Ativa
, elementos que indicam a ocorrência dos fatos nos moldes descritos na denúncia, não havendo qualquer dúvida acerca da imputação que recai sobre o ora embargante.

Ademais, restou cristalinamente esclarecido no acórdão ora guerreado, que para a configuração dos crimes contra a ordem tributária basta a ocorrência do dolo genérico, sendo desnecessária a indicação do dolo específico para a formação do juízo de subsunção condenatório. Tal posicionamento tem sido consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores, senão vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ART. 337-A DO CP E ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. DOLO GENÉRICO. DESNECESSIDADE DE CARACTERIZAR O DOLO ESPECÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCABIMENTO.
(...).
2. Este Superior Tribunal pacificou a jurisprudência de que o tipo penal do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. Precedentes.
(...). (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1207553 RS 2017/0302098-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018).
Grifo nosso
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
(...). 2. Materialidade e autoria. Comprovadas. A defesa não comprovou a alegada imunidade tributária.
3. Para a configuração do delito do artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90 exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um fim especial de agir.
(...). (TRF - 3 ApCrim: 00088016820174036181 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 13/05/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 24/06/2019).
Grifo nosso
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/90 - REDUÇÃO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE.
(...).
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ¿os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos¿ (AgRg no AREsp 469137, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2017).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1123098 GO 2017/0156483-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
Grifo nosso

Curial mencionar, ainda, trecho da decisão ora atacada, vertente ao tema em apreço:
(...). Imperioso destacar também, que apesar da defesa alegar que o ora apelado não possuía a intenção de fraudar fisco, consta dos autos que, mesmo depois de ter sido autuado pessoalmente, o contribuinte não efetuou o pagamento do débito fiscal no valor atualizado de R$ 22.057,55 (vinte e dois mil cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), durante a instrução processual, alegando, por duas vezes, a intenção de parcelar a dívida junto à SEFA, tendo o magistrado concedido o prazo de 30 dias, por duas vezes, para que o fizesse, contudo, não foi realizado sequer o acordo para parcelamento do débito, tendo claramente se esquivado de resolver sua pendência fiscal, lucrando, então, claramente, com a sonegação praticada. Não obstante, conforme destacado pelo ora apelante, foram concedidas ao ora apelado 7 (sete) oportunidades de inscrever-se no PRO-REFIS (programa de quitação de impostos não pagos), sendo que um deles reduzia em 95% o valor da multa penal e dos juros de mora, permitindo, ainda, o parcelamento do débito fiscal em até 180 (cento e oitenta) meses, o equivalente a 15 (quinze) anos, mas não o fez, perdendo, assim, a possibilidade de extinguir a sua punibilidade com o pagamento do valor outrora sonegado. Tais circunstâncias evidenciam, cristalinamente, o dolo do agente em fraudar a fiscalização tributária estadual, gerando considerável prejuízo ao erário. (...).
(fls. 472, verso).

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Desta forma, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
¿(...). Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são sabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...).
Com efeito, infere-se das razões dos aclaratórios que, sob alegação de omissão,
pretende a embargante provocar o rejulgamento da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é, como já dito, corrigir eventuais vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
(...). (STJ - EDcl no AgRg no AResp: 765883 SC 2015/0209929-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).
Grifo nosso
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ - Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO N.º 184.943 (DJ EM 08.01.2018). IMPROCEDÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS. VÍCIO INEXISTENTE.
1. A decisão contida no acórdão embargado não se mostrou contraditória quanto às provas colacionadas aos autos e às teses arguidas pela defesa, as quais foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas judicializadas.
2. Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA 2018.02263411-20, 191.643, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso
INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (2018.04133383-02, 196.656, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02).
Grifo nosso

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte
,
verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.
Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que ¿não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição¿.
III - Deve-se registrar que ¿o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria¿. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado¿ (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação do órgão acusatório e atento às contrarrazões defensivas, concluindo pelo seu provimento, com a consequente condenação do ora embargante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/90 c/c artigo 71,
caput
e artigo 91, inciso I, ambos do Código Penal
, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora